Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700600-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FABIANE DA ROCHA SANTOS ALEIXO D E S P A C H O Intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos cálculos apresentados pela Contadoria no ID 48259891. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator